Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE REDE CREDENCIADA. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência e determinou que a agravante forneça tratamento em hospital fora da rede credenciada e determinou o pagamento de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a afastar a obrigação do plano de saúde em fornecer o tratamento fora da rede credenciada e afastar o pagamento das astreintes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. O caso não trata de recusa de cobertura por discordância do tratamento indicado, mas de escolha de hospital fora da rede credenciada.
5. Existe a possibilidade de a segurada buscar atendimento em rede credenciada da operadora de saúde, assim é indevido obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com os custos integrais do tratamento em clínica não credenciada.
6. Considerando que a agravante disponibiliza hospital que integra a rede referenciada ou credenciada do plano para realizar o tratamento pleiteado, a multa deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento provido para afastar o fornecimento do tratamento pleiteado pela agravada em clínica fora da rede credenciada e afastar a multa pecuniária por eventual descumprimento.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1948489, 0738244-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1999730, 0734581-91.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.